Tribunal: STJ
Processo: 0033698-04.2015.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024619 - ES(2025/0311414-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: TELEVISÃO CAPIXABA LTDA
ADVOGADOS
: ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
BRUNO RICHA MENEGATTI - ES019794
AGRAVADO
: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO
ADVOGADO
: RUY DE ALMEIDA FRANKLIN JÚNIOR - ES012738
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
REPORTAGEM
TELEVISIVA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE VÍTIMA DE
ASSALTO SEM AUTORIZAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
INFORMAR. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por emissora de televisão contra
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na
.
Súmula n. 7/STJ
2. Ação de indenização por danos morais ajuizada em razão da
divulgação, em reportagem televisiva, da imagem de vítima de
assalto no momento em que foi encontrada, sem autorização, a
partir de fotografia constante de inquérito policial, tendo o Tribunal
de origem reconhecido abuso de direito pela emissora e mantido
a condenação ao pagamento de indenização por danos
extrapatrimoniais.
3. O Tribunal de Justiça manteve a sentença que reconheceu
falha no direito de informar, caracterizando negligência na
veiculação das imagens, invasão indevida da intimidade e abuso
do direito de informação, fixando quantum indenizatório tido por
razoável e majorando honorários para 15% sobre o valor da
condenação. O recurso especial, fundado no
III, alínea
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegou violação aos arts. 20, 186,
Documento eletrônico VDA56164746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c8ff3e2-19a4-40ed-b2d4-2af996ce7837

187 e 927 do Código Civil, sob o argumento de exercício regular
do direito de informar, mas teve seu processamento obstado pela
incidência da
, o que ensejou o agravo interno.
Súmula n. 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos
incontroversos, é possível afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ
para permitir o exame, em recurso especial, da tese de que a
divulgação da imagem do recorrido em reportagem de interesse
público configuraria exercício regular do direito de informação,
afastando o ato ilícito e o dever de indenizar reconhecidos pelo
Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, após detida análise do acervo
probatório, concluiu que, embora a reportagem tivesse animus
informativo, houve falha no direito de informar, decorrente de
negligência na veiculação das imagens, com invasão da
intimidade da vida privada do autor, configurando abuso do direito
de informação e dano moral indenizável.
6. A pretensão da agravante de ver reconhecido o exercício
regular do direito de informar contraria a premissa fática firmada
no acórdão recorrido, que expressamente apontou abuso e falha
na conduta da empresa jornalística.
7. A revaloração jurídica somente é possível quando os fatos
descritos pela instância ordinária são aceitos tal como delineados,
não se prestando a rediscutir a própria conclusão fática quanto à
existência de abuso e dano moral, o que demandaria reexame do
contexto probatório.
8. A modificação da conclusão do acórdão recorrido, para
afastar o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, exigiria
nova análise de fatos e provas a fim de verificar se a conduta da
emissora se manteve dentro dos limites da liberdade de imprensa
ou se configurou abuso, providência vedada em recurso especial
pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática que aplicou a
, impõe-se
Súmula n. 7/STJ
a manutenção do não conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56164746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c8ff3e2-19a4-40ed-b2d4-2af996ce7837

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c8ff3e2-19a4-40ed-b2d4-2af996ce7837

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024619 - ES(2025/0311414-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: TELEVISÃO CAPIXABA LTDA
ADVOGADOS
: ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
BRUNO RICHA MENEGATTI - ES019794
AGRAVADO
: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO
ADVOGADO
: RUY DE ALMEIDA FRANKLIN JÚNIOR - ES012738
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
REPORTAGEM
TELEVISIVA. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE VÍTIMA DE
ASSALTO SEM AUTORIZAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
INFORMAR. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por emissora de televisão contra
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ.
2. Ação de indenização por danos morais ajuizada em razão da
divulgação, em reportagem televisiva, da imagem de vítima de
assalto no momento em que foi encontrada, sem autorização, a
partir de fotografia constante de inquérito policial, tendo o Tribunal
de origem reconhecido abuso de direito pela emissora e mantido
a condenação ao pagamento de indenização por danos
extrapatrimoniais.
3. O Tribunal de Justiça manteve a sentença que reconheceu
falha no direito de informar, caracterizando negligência na
veiculação das imagens, invasão indevida da intimidade e abuso
do direito de informação, fixando quantum indenizatório tido por
Documento eletrônico VDA55848486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:16
Código de Controle do Documento: dfd03fc9-2595-4f76-a51c-8454d9990809

razoável e majorando honorários para 15% sobre o valor da
condenação. O recurso especial, fundado no
III, alínea
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegou violação aos arts. 20, 186,
187 e 927 do Código Civil, sob o argumento de exercício regular
do direito de informar, mas teve seu processamento obstado pela
incidência da
o que ensejou o agravo interno.
Súmula n. 7/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos
incontroversos, é possível afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ
para permitir o exame, em recurso especial, da tese de que a
divulgação da imagem do recorrido em reportagem de interesse
público configuraria exercício regular do direito de informação,
afastando o ato ilícito e o dever de indenizar reconhecidos pelo
Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem, após detida análise do acervo
probatório, concluiu que, embora a reportagem tivesse animus
informativo, houve falha no direito de informar, decorrente de
negligência na veiculação das imagens, com invasão da
intimidade da vida privada do autor, configurando abuso do direito
de informação e dano moral indenizável.
6. A pretensão da agravante de ver reconhecido o exercício
regular do direito de informar contraria a premissa fática firmada
no acórdão recorrido, que expressamente apontou abuso e falha
na conduta da empresa jornalística.
7. A revaloração jurídica somente é possível quando os fatos
descritos pela instância ordinária são aceitos tal como delineados,
não se prestando a rediscutir a própria conclusão fática quanto à
existência de abuso e dano moral, o que demandaria reexame do
contexto probatório.
8. A modificação da conclusão do acórdão recorrido, para
afastar o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, exigiria
nova análise de fatos e provas a fim de verificar se a conduta da
emissora se manteve dentro dos limites da liberdade de imprensa
ou se configurou abuso, providência vedada em recurso especial
pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Inexistindo argumentos capazes de infirmar os fundamentos
da decisão monocrática que aplicou a
impõe-se
Súmula n. 7/STJ,
a manutenção do não conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55848486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:16
Código de Controle do Documento: dfd03fc9-2595-4f76-a51c-8454d9990809

IV. DISPOSITIVO
10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJMG): Cuida-se de agravo interno interposto por TELEVISÃO
CAPIXABA LTDA. em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial da parte ora insurgente (e-
STJ fls. 290-293).
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, assim ementado:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMAGEM DE
VÍTIMA DE ASSALTO NO MOMENTO EM QUE FOI ENCONTRADA –
DIVULGAÇÃO EM REPORTAGEM DE EMPRESA TELEVISIVA SEM
AUTORIZAÇÃO – ABUSO DE DIREITO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
–
QUANTUM
RAZOÁVEL
–
HONORÁRIOS
MAJORADOS
PARA
15%
SOBRE
O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio dos
veículos de imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais a
liberdade de informação e imprensa e os direitos da personalidade, notadamente
honra, vida privada e imagem.
2. No caso em tela, o d. Juízo sentenciante não afastou o direito à informação e
a liberdade jornalística, mas tão somente reconheceu que houve uma falha no
direito de informar, decorrente da negligência quando da veiculação das
imagens no repasse da informação.
3. Não se desconhece que a realização da reportagem, a princípio, teve animus
informativo, procurando noticiar o fato e esclarecer o público a respeito de fatos
de interesse da sociedade. Todavia, o direito à informação não é absoluto, tendo
a empresa televisiva apelante se enveredado indevidamente na intimidade da
vida privada do ora apelado, o que caracterizou abuso de direito apto a merecer
reparação.
4. O quantum arbitrado pelo Juízo sentenciante se conforma com os seus
critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano) e à peculiaridade
do caso concreto, atendidas, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade,
devendo se manter a quantia compensatória arbitrada pelo Juízo a quo.
5. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do §11 do do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.
Nas razões do recurso especial, a parte insurgente apontou violação aos
arts. 20, 186, 187 e 927 do Código Civil, sustentando, em síntese, afastamento da
obrigação de indenizar por dano moral, em razão de divulgação jornalística de
fotografia obtida em inquérito policial cujo conteúdo foi tornado público pela autoridade
policial, com informativo e sem finalidade econômica.
Documento eletrônico VDA55848486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:16
Código de Controle do Documento: dfd03fc9-2595-4f76-a51c-8454d9990809

Em juízo negativo de admissibilidade na origem, adveio o agravo em recurso
especial.
Em decisão singular (e-STJ fls. 290-293), conheceu-se do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Daí o presente agravo interno (e-STJ fls. 297-301), no qual a parte
agravante sustenta, em suma, que a análise do recurso especial não demanda o
reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que
afastaria a incidência da

Súmula n. 7/STJ.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJMG): O agravo interno não merece prosperar.
1. A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso especial com
base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 292):
"Quanto à controvérsia o Tribunal se manifestou nos seguintes termos:
No caso em tela, o d. Juízo sentenciante não afastou o direito à
informação e a liberdade jornalística, mas tão somente reconheceu que
houve uma falha no direito de informar, decorrente da negligência quando
da veiculação das imagens no repasse da informação.
Assim, não se desconhece que a realização da reportagem, a princípio,
teve animus informativo, procurando noticiar o fato e esclarecer o público a
respeito de fatos de interesse da sociedade. Todavia, o direito à
informação não é absoluto, enveredando a empresa televisiva apelante
indevidamente na intimidade da vida privada do ora apelado, o que
caracterizou abuso de direito e afronta à dignidade do apelado, aptos a
gerar o direito à reparação (fl. 232, grifo meu).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo
acórdão recorrido quanto à presença ou não dos elementos que configuram o
dano moral indenizável exigiria a incursão no acervo fático probatório dos autos,
o que não é possível em Recurso Especial."
A parte agravante, por sua vez, insiste na tese de que o caso não demanda
reexame fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica de fatos tidos por
incontroversos, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Contudo, a argumentação é insuficiente para infirmar os fundamentos da
decisão agravada. O Tribunal de origem, após detida análise dos elementos de prova,
concluiu que, embora a reportagem possuísse caráter informativo, a recorrente agiu
com negligência e extrapolou os limites do direito de informar, invadindo a esfera
privada do recorrido e causando-lhe dano moral. A Corte local expressamente
consignou a ocorrência de "uma falha no direito de informar" e que a emissora "se
enveredou indevidamente na intimidade da vida privada do ora apelado, o que
caracterizou abuso de direito".
Documento eletrônico VDA55848486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:16
Código de Controle do Documento: dfd03fc9-2595-4f76-a51c-8454d9990809

A pretensão da agravante, de que se reconheça o exercício regular de um
direito, contraria frontalmente a premissa fática estabelecida pelo acórdão recorrido,
qual seja, a de que houve abuso e falha. A distinção entre reexame de prova e
revaloração jurídica pressupõe que os fatos, tal como descritos pela instância ordinária,
sejam suficientes para a aplicação de uma nova qualificação jurídica. No presente
caso, a agravante não se conforma com a própria conclusão fática do Tribunal de
origem (de que houve abuso) e pretende que esta Corte, a partir dos mesmos
elementos, chegue a uma conclusão diversa, o que inevitavelmente passa pelo
reexame do contexto probatório.
Modificar a conclusão do acórdão recorrido, para afastar a caracterização do
ato ilícito e do consequente dever de indenizar, demandaria, portanto, uma nova
análise dos fatos e provas dos autos, a fim de verificar se a conduta da empresa
jornalística se manteve nos limites da liberdade de imprensa ou se, de fato, configurou
abuso. Tal procedimento é vedado no âmbito do recurso especial, conforme o
entendimento consolidado na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO PREVISTO NA
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
LEI 5.010/1966.
SÚMULA 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO POR DANO
C/C
MORAL E DANO ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO
DEVER DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Hipótese em exame
1. Ação de indenização por danos materiais
compensação por dano moral e
c/c
dano estético por erro médico, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
19/04/2024
21/08/2024.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a
configuração de danos material, moral e estético em decorrência de erro médico.
III. Razões de decidir
3. É tempestivo o recurso especial porque o não funcionamento do
está
TJ/DFT
fundado, não em ato local, mas no
II, da
que estabelece
art. 62,
Lei 5.010/1966,
como feriado na Justiça Federal os dias da Semana Santa, compreendidos entre
a quarta-feira e o Domingo de Páscoa, os quais, em 2024, corresponderam ao
período de 27 a 31 de março (Portaria
n. 2 de 04 de janeiro de 2024).
STJ/GP
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022
do
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
CPC/15
à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
5. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal
de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na
inviabilidade do recurso especial (súm.
).
284/STF
6. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 211/STJ)
7. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível (
.
súmula 7/STJ)
8. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022
do
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
CPC/15
Documento eletrônico VDA55848486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:16
Código de Controle do Documento: dfd03fc9-2595-4f76-a51c-8454d9990809

à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
9. A jurisprudência desta Corte orienta que "todo paciente possui, como
expressão do princípio da autonomia da vontade, o direito de saber dos
possíveis riscos, benefícios e alternativas de um determinado procedimento
médico, possibilitando, assim, manifestar, de forma livre e consciente, o seu
interesse ou não na realização da terapêutica envolvida, por meio do
consentimento informado" e que "esse dever de informação encontra guarida
não só no Código de Ética Médica (art. 22), mas também nos arts. 6o, inciso III,
e 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como no
do Código Civil,
art. 15
além de decorrer do próprio princípio da boa-fé objetiva" (REsp 1.848.862/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
5/4/2022,
8/4/2022)
IV. Dispositivo
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.206.603/DF,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
26/8/2025.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
COM DUAS VAGAS DE GARAGEM. ENTREGA DO BEM COM APENAS UMA
VAGA DISPONÍVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a entrega de produto diferente do
contrato, no caso, de imóvel sem a respectiva vaga de garagem prevista no
contrato, enseja reparação proporcional ou o desfazimento do negócio. " (AgInt
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.519.775/SP,
)
1/7/2020.
2. Caso em que o Tribunal de origem, em conformidade com conjunto probatório
carreado aos autos, concluiu que houve falha no dever de informar corretamente
os consumidores quanto ao produto que estavam oferecendo, levando-os a crer
que estariam adquirindo uma unidade imobiliária com duas vagas de garagem,
quando, na verdade, o bem adquirido dava direito a apenas uma vaga.
3. Modificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido requer,
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado ao STJ, em recurso
especial, por esbarrar nos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.738.360/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55848486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:16
Código de Controle do Documento: dfd03fc9-2595-4f76-a51c-8454d9990809

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.619 / ES
Número Registro: 2025/0311414-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00336980420158080024 336980420158080024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEVISÃO CAPIXABA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CAMPANA TRISTÃO - ES009445
ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
DIOGO PAIVA FARIA - ES012151
BRUNO RICHA MENEGATTI - ES019794
AGRAVADO
: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO
ADVOGADO
: RUY DE ALMEIDA FRANKLIN JÚNIOR - ES012738
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELEVISÃO CAPIXABA LTDA
ADVOGADOS : ALOÍZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES010041
BRUNO RICHA MENEGATTI - ES019794
AGRAVADO
: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO
ADVOGADO
: RUY DE ALMEIDA FRANKLIN JÚNIOR - ES012738
Documento eletrônico VDA56087688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:52
Código de Controle do Documento: 6b90938a-4985-4d64-ba2d-ce9dab1de7d1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:52
Código de Controle do Documento: 6b90938a-4985-4d64-ba2d-ce9dab1de7d1